Tribunal: TJES
Processo: 0011450-74.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011450-74.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA VENTURINI MALTA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TÉCNICA DE FACILITAÇÃO DOS DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 400, I DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Lucia Venturini Malta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual e dano moral ajuizada em face de BV Financeira S/A. A apelante alega cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova e pela necessidade de realização de prova pericial, além de sustentar que o contrato juntado aos autos pelo apelado seria diverso do discutido na lide, requerendo, ainda, a aplicação dos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova e da não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se o contrato anexado aos autos pelo apelado corresponde àquele efetivamente firmado entre as partes; (iii) determinar se a ausência de exibição do documento pelo apelado enseja a aplicação dos efeitos da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, constitui direito do consumidor e visa garantir a isonomia processual, não havendo prejuízo à parte, motivo pelo qual não se configura cerceamento de defesa.

A prova pericial é desnecessária quando a controvérsia envolve matéria de direito e pode ser dirimida com base em documentos já constantes dos autos, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre sua pertinência nos termos do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 478).

O apelado cumpriu determinação judicial e apresentou o contrato discutido na lide, conforme comparativo das características do bem financiado, não havendo erro na análise do juízo de origem.

A ausência de exibição de documento pelo réu enseja apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos que se pretendia provar, nos termos do artigo 400, inciso I, do CPC, não se confundindo com os efeitos da revelia previstos no artigo 344 do CPC, que decorrem da ausência de contestação.

A parte autora, em momento anterior, manifestou desinteresse na produção de provas, configurando comportamento contraditório e ofendendo o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não configura cerceamento de defesa.

A realização de prova pericial é desnecessária quando a matéria em discussão puder ser resolvida com base na documentação juntada aos autos.

A ausência de exibição de documento enseja apenas presunção relativa de veracidade dos fatos que se buscava comprovar, não se confundindo com os efeitos da revelia.

O comportamento contraditório da parte em relação à produção de provas viola o princípio da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 322, § 2º, 344, 371, 400, I, 478, 1.009, § 1º, 1.015, XI, e 85, § 11. CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1815716/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 16.09.2021; STJ, REsp 2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.05.2023; STJ, REsp 1.971.966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.102.423/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24.08.2023.

Vitória-ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011450-74.2016.8.08.0035

APELANTE:
MARIA LUCIA VENTURINI MALTA

APELADO:
BV FINANCEIRA S/A

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (fls. 53/56) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUCIA VENTURINI MALTA
contra a r. sentença de fls. 362/364, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual C/C Dano Moral com Antecipação de Tutela" proposta pela apelante em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A
.

Inicialmente, registro que, respeitosamente, apesar de o teor das razões recursais estar de difícil compreensão, forçosa a aplicação da interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º), de forma que o julgador deve analisar a peça apresentada em conjunto com a postulação, sem se limitar a requerimento constante de um capítulo específico. (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5], Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Diante disso e em exame do conjunto do petitório, possível extrair que, em suas razões recursais (fls. 368/394), a apelante alega que houve cerceamento de defesa e, ante a precedência em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante narrado, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova e pela necessidade de realização de prova pericial no contrato.

Sobre a inversão do ônus probatório,
o Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de redistribuição do ônus da prova (CPC, art. 1.015, inc. XI).

Assim, a discussão sobre ônus da prova no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Ainda que se fosse enfrentar a questão (CPC, art. 489, § 1º, IV), não vislumbro prejuízo à apelante nesse aspecto, haja vista que a inversão do ônus da prova foi deferida em seu favor, ressaindo claro que se
trata de direito básico do consumidor previsto no artigo 6º da legislação consumerista e técnica processual para garantir a isonomia entre as partes, dado o desequilíbrio na relação entre fornecedor e consumidor, especialmente na instrução probatória.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa sob essa perspectiva.

Quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial, de igual modo, também não merece acolhimento a irresignação da apelante.

Nota-se que o objetivo da demanda cinge-se em identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante, em sua inicial, apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Para além dessa questão, verifica-se que a apelante, em réplica (fls. 201/235), pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, de modo que o requerimento para produção de provas em grau recursal configura verdadeiro comportamento contraditório que ofende à boa-fé processual (CPC, art. 5º).

Vê-se, ainda, que, após a manifestação acima, a recorrente foi devidamente intimada para se pronunciar acerca do interesse na instrução probatória (fl. 253) e, mais uma vez, manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas (fls. 257/259).

Aplica-se ao caso, pois, o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“[...] não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo” [...]
(REsp 2.037.094/PR, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 30/5/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

De acordo com o relatoriado, a apelante argumenta, em síntese, que o apelado induziu o Poder Judiciário a erro e acostou aos autos um contrato distinto da avença objeto da lide.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença em sua totalidade, pleiteia a aplicação do instituto da revelia, bem como requer seja o instrumento contratual submetido à perícia judicial.

Contrarrazões às fls. 396/410, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De plano, esclareço que o fato de o apelado supostamente não ter exibido o documento pleiteado não ocasiona a aplicação dos efeitos da revelia, pois esta se refere à ausência de apresentação de contestação (CPC, art. 344), incumbência esta devidamente cumprida pela parte recorrida, ora ré, às fls. 59/72.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça aponta que a

“[...]
revelia é a consequência da inércia do réu, quando verificada a ausência de contestação, seja total ou parcial.
Os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal presunção relativa, de maneira que caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido. [...] (REsp n. 1.971.966/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024 -
Edição Extraordinária do Informativo nº 20, 23 de julho de 2024
)

Ademais, é cediço que eventual descumprimento na exibição do documento determinado pelo julgador tem como consequência a admissão como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte contrária pretendia provar, conforme inciso I do artigo 400 do Código de Processo Civil, não se confundindo com o efeito material da revelia do artigo 344 da codificação processual.

Nesses termos, o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. Conforme entendimento desta Corte "
em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos"
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). [...] (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Em igual sentido, deve ser afastado o argumento de que o juízo
a quo
proferiu sentença com fundamento em contrato distinto, porquanto a instituição financeira cumpriu a determinação judicial de fl. 261 e acostou aos autos a avença discutida entre as partes.

Corroborando com o narrado, o breve comparativo entre o veículo narrado na petição inicial e o automóvel descrito no contrato de fls. 281/284 permite concluir que o instrumento contratual foi devidamente acostado aos autos, pois possuem as mesmas características, em especial o número do Chassi (8AFAR20F3FJ265131), além de constar o mesmo valor da parcela mencionado pela apelante na exordial.

Assim sendo, não há falar em
error in judicando
por parte do julgador, pois utilizou o contrato firmado entre as partes como parâmetro para a demanda revisional.

Dito isso, não vislumbro motivos para acolhimento da pretensão da apelante.

Por todo o expendido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da demanda, destacando-se que a apelante, ora sucumbente, está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões